Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723484-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO VELOZO TRUFINI IMPETRADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifique-se a autuação para Agravo Interno no Mandado de Segurança. Defiro a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo, conforme requerido em ID 13356459. À Secretaria para as providências cabíveis. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC, determino a intimação dos agravados, a fim de apresentarem resposta ao agravo interno no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora